Tribunal: TJDFT
Processo: 0014567-87.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. NULIDADE. ART. 167, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu a simulação e declarou a nulidade dos negócios jurídicos consistentes na cessão de direitos sobre imóvel e no contrato de locação decorrente da referida cessão.

2. O réu adquiriu os direitos sobre o imóvel na constância de união estável com a autora, porém, posteriormente, elaborou novo contrato de cessão de direitos, em substituição ao primeiro, a fim de fazer constar como cessionário dos direitos seu irmão. Na sequência, os requeridos formalizaram contrato de aluguel para fazer crer que o ex-companheiro da autora seria apenas locatário do imóvel pertencente a seu irmão, prejudicando, assim, direito da autora sobre eventual partilha do bem quando da dissolução da união.

3. Demonstrado nos autos que a cessão de direitos e o contrato de locação impugnados aparentaram conferir ou transmitir direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente se conferem ou transmitem, correta a sentença que declarou a nulidade dos instrumentos contratuais, por força do art. 167, §1o, I, do CC, ante a simulação dos referidos negócios jurídicos.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.